Tribunal: CARF
Processo: 10340.720311/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Juciléia de Souza Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720311/2022-13
ACÓRDÃO
3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o dispositivo do voto. Vencido o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que votava por acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão/contradição, e por negar provimento
ao recurso voluntário na matéria embargada.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão 3202-002.072, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, sendo que a parte dispositiva do voto embargado foi
assim redigida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas referentes: 1) ao serviço movimentação
“cross docking”, 2) à locação de veículos, conforme discriminado no voto,
3) aos serviços de frete contratados pela recorrente de pessoa jurídica
domiciliada no Brasil e relativos às aquisições de mercadorias para revenda
não sujeitas ao pagamento das contribuições, e 4) aos serviços de frete
contratados pela recorrente de pessoa jurídica domiciliada no Brasil e
relativos às aquisições de insumos, inclusive importados, sujeitos à alíquota
zero e de insumos sujeitos à apuração de crédito presumido, desde que,
em atenção à Súmula CARF 188, tais serviços tenham sido registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos e tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições. Por maioria de
votos, em reverter as glosas com despesa de locação de uniformes.
Vencida a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, que negava provimento
para manter as glosas. Por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso para manter a classificação fiscal adotada pela fiscalização para as
carnes temperadas. Vencidas as Conselheiras Francisca Elizabeth Barreto,
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam
provimento ao recurso para adotar como correta a classificação fiscal da
recorrente. Por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso para
manter a classificação fiscal adotada pela fiscalização para os “kits”.
Vencida a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, que dava provimento
para adotar como correta a classificação fiscal da recorrente sobre as
“carnes temperadas” que compõem os “kits”, e vencidas as Conselheiras
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Aline Cardoso de Faria, que davam
provimento ao recurso para adotar como correta a classificação fiscal da
recorrente sobre os “kits”. Por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar o lançamento sobre as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização dos depósitos judiciais.
Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira (Relator) e
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso na
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
3
matéria. Por maioria de votos, em afastar a aplicação da multa disposta no
art. 12, inciso II, da Lei 8.218, de 1991. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira (Relator), que negava provimento ao recurso
no tema. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Juciléia de
Souza Lima.

O Presidente desta Turma de julgamento admitiu os Embargos de Declaração
conforme Despacho de admissibilidade, transcrito a seguir (e-fls. 2445):
A Embargante entende que o acórdão incorreu nos vícios de contradição
e/ou obscuridade ao decidir sobre a incidência das Contribuições sobre as
receitas financeiras decorrentes de depósitos judiciais ainda não
levantados.
Segundo explica, embora tenha feito referência ao Tema no 1237, decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ em regime de recursos repetitivos, o
Colegiado não reconheceu que a tributação deveria ocorrer já por ocasião
da disponibilidade jurídica da receita, antes, portanto, da disponibilidade
econômica desses valores.
A despeito de não concordar com algumas das considerações feitas pela
Embargante, me parece flagrante a ocorrência do vício de contradição
interna do acórdão quando são cotejadas a parte dispositiva do voto, a
parte dispositiva do acórdão e os fundamentos do voto. Observe.

Dispositivo do voto.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para
reconhecer que as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais
cíveis e trabalhistas se inserem na base de cálculo do PIS e da COFINS, no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica de tais depósitos - do
recebimento do valor que venha a acrescentar ao patrimônio a Recorrente,
e para cancelar a multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da
Lei 8.218/91. (grifos acrescidos)

Dispositivo do acórdão.
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o lançamento sobre as variações monetárias ativas decorrentes de
atualização dos depósitos judiciais.
Fundamentos do voto.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
4
A receita, objeto de incidência das contribuições, decorre de um negócio
jurídico.
Todavia, no meu entendimento, a disponibilidade jurídica da receita que
não se traduza em momento posterior em disponibilidade econômica não
é fundamento válido a amparar a tributação pelo PIS/COFINS, pois
receitas não recebidas não produzem a alteração patrimonial alcançada
pela norma impositiva das contribuições. (grifos acrescidos)

Sendo assim, a omissão/obscuridade alegada decorreria, segundo o entendimento
da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma vez que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema
Repetitivo 1237 dos recursos repetitivos, por unanimidade, definiu que os valores de juros
calculados pela Taxa Selic ou por outros índices, recebidos na repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados de obrigações contratuais em
atraso, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, tanto cumulativas
quanto não-cumulativas.

Assim, em face da alegada omissão/obscuridade, foram opostos Embargos de
Declaração perante esta Relatora, por sua vez admitidos pelo Presidente desta Turma, retornou o
presente feito para apreciação da omissão/obscuridade apontada.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Os Embargos são tempestivos, portanto, merecem ser acolhidos nos termos deste
Voto.
Conforme já relatado, a omissão/obscuridade alegada decorreria, segundo o
entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, uma vez que a Primeira Seção do STJ, ao
julgar o Tema Repetitivo 1237 dos recursos repetitivos, por unanimidade, definiu que os valores
de juros calculados pela Taxa Selic ou por outros índices, recebidos na repetição de indébito
tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados de obrigações
contratuais em atraso, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, tanto
cumulativas quanto não-cumulativas.
Entretanto, do voto vencedor, não existe a alegada omissão/obscuridade conforme
de pode extrair, desde já, inicialmente, do voto embargado:
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
5
Em que pese o respeito que nutro pelo Ilustre Relator, ouso divergir de seu
posicionamento quanto aos depósitos judiciais cíveis e trabalhistas devem
ter as suas respectivas variações monetárias incluídas na base de cálculo do
PIS e da Cofins, conforme o regime de competência.

Em outros termos, o voto vencedor tratou do momento da disponibilidade
econômica da receita e não quanto à sua natureza, dado que nos termos do decidido no Tema
1237 do STJ, tal receita, inegavelmente, foi tratada como receita financeira, conforme demonstra
o voto vencedor abaixo transcrito:
Segundo a autoridade fiscal, ratificado pelo Ilustre Relator, foi “constatado
que algumas receitas financeiras que deveriam ter sido tributadas não
constam como base de cálculo do PIS e da Cofins no 4o trimestre de 2015”.
Intimada a esclarecer a respeito de determinada conta contábil referente a
juros sobre depósito judicial, a Recorrente alegou que “Para a conta de
Juros com Depósitos Judiciais, cumpre esclarecer que os juros são
submetidos à tributação quando ocorrer o levantamento do depósito
judicial”.

Ademais, alega a Recorrente que a Fiscalização procedeu à indevida
interpretação de seu conteúdo e alcance das normas atinentes à matéria,
na medida que, por exclusão, que todo e qualquer depósito judicial, que
não os de natureza tributária, estariam sujeitos à tributação da variação
monetária ativa.
Sustenta que os juros incidentes sobre depósitos judiciais, de qualquer
natureza, não constituem receita nova, não se configurando a
materialidade da tributação.
Considerando o conceito de receita e faturamento. Entendo assistir razão a
Recorrente em partes.
Explico.
Primeiro, no inciso I do art. 195 da Constituição Federal estabeleceu-se,
dentre as contribuições para a seguridade social, a possibilidade de serem
instituídas contribuições sobre “o faturamento”. Depois disso, a Emenda
Constitucional 20/98 estendeu a sua incidência para abarcar “a receita ou o
faturamento”.
Com o advento da EC 20/98, não podemos nos deter, especificamente, ao
que seja “faturamento”, pois ele é um conceito muito menos amplo do que
“receita”, e toda e qualquer receita está inserida no campo de incidência
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
6
das duas contribuições. Em outros termos, faturamento é espécie, do qual
receita é gênero.
Sendo assim, as receitas tanto podem ser as contidas no faturamento
quanto as manifestadas por outras vias e a partir de outros negócios
jurídicos que não a compra e venda de mercadorias e a prestação de
serviços.
E no que pese inovação trazida pela EC. 20/98 ao ampliar o campo de
incidência das contribuições para a seguridade social, dado que neste
ponto antes era limitado ao faturamento. E, outrossim, tenham as Leis n°
10.637/02 e 10.833/03 ampliado a base de cálculo do faturamento/receita
bruta, para o total de receitas, não se pode afirmar que houve expansão do
conteúdo e alcance do que se constitui como receita tributável para fins de
tributação pelo PIS/COFINS.
À luz dos artigos 1° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, as contribuições têm
“como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil”.
A legislação tributária, todavia, não contém dispositivo que disponha sobre
o conceito de receita tributável.
A Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) também não traz
conceitos de receita ou despesa para fins tributários, porém do
“Pronunciamento CPC 00 (R1) se pode extrair que:
- Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro”:
“4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:
(a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido,
e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos
instrumentos patrimoniais;
(b) despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período
contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou
assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e
que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos
instrumentos patrimoniais.”

Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
7
Daí, no que pese a Ciência Contábil tratar como receita qualquer efeito
credor lançado em conta de resultado ao afirmar que assim podem ser
consideradas todas as operações que produzem acréscimos ou
decréscimos no patrimônio líquido.
As contribuições passaram a incidir sobre outros tipos de receita que, tal
qual as geradas pelas atividades típicas (antigo conceito de
faturamento/receita bruta), representam auferimento de renda pela
realização de outras operações, desde que, também comuns à vida
empresarial.
Para fins de tributação pelas contribuições- o PIS/COFINS incidem sobre
as atividades típicas e outras operações, desde que, também comuns à
vida empresarial.
No julgamento do Tema n° 1237 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o
rito de Recursos Repetitivos, foi proferida decisão pela legitimidade na
inclusão de valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices,
recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de
depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de
obrigações contratuais em atraso:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS
CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS
JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.
1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do
CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se
submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da
percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios
(danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes
nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam
remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos
judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação
em vigor que assim dispõe:
1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC
incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras
(remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o
disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n.
9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta
Operacional.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
8
1.2. Já os juros moratórios:
1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria
que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário -
são,
excepcionalmente,
recuperações
ou
devoluções
de
custos
(indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta
Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e
1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria
que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por
clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de
lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto
no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98,
portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.
2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n.
4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria
como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras
também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.
3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento
do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da
aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei
ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC),
proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza
de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das
empresas para efeitos tributários.
Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação
julgado em em 26.04.2023.
4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios)
como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de
cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base
de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).
5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como
verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da
Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no
505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a
natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL,
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
9
mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para
o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.
6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da
tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:
6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário:
AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena
Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no
REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado
em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n.
1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 28.08.2023;
AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023;
AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt
no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre
outros;
6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no
REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp.
n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n.
1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
20.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n.
1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl
no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
10
julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;
6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os
valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em
atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp.
n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n.
1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
16.09.2014, dentre outros.
7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento
conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n.
2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores
de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de
repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos
pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso,
por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por
integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".
8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.

A receita, objeto de incidência das contribuições, decorre de um negócio
jurídico.
Todavia, no meu entendimento, a disponibilidade jurídica da receita que
não se traduza em momento posterior em disponibilidade econômica não
é fundamento válido a amparar a tributação pelo PIS/COFINS, pois receitas
não recebidas não produzem a alteração patrimonial alcançada pela norma
impositiva das contribuições.
Pois, havendo um negócio jurídico que confira ao contribuinte a percepção
da receita, é neste momento, que se concretiza o fato gerador das
contribuições, que se opera no mundo fático o fenômeno econômico
revelador de capacidade contributiva alcançado pelo PIS/COFINS. Do
contrário, tratar-se-ia de tributação sobre mera expectativa de receita e
não sobre a realidade jurídica exteriorizada sob o nome de receita em
ofensa ao critério material do tributo.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
11
Digo isso, porque diferentemente do IRPJ (art. 43 do CTN), tratando-se de
PIS/COFINS, inexiste previsão legal atribuindo à disponibilidade jurídica o
status de fato gerador das contribuições.
Todavia, no âmbito do IRPJ, a imposição pode ser justificável, na medida
que, a norma impositiva tem como foco orientar o confronto entre as
receitas e dispêndios que afetam o patrimônio, elegendo-se a
disponibilidade jurídica como critério de identificação da ocorrência da
receita no tempo para fins de comparação com os dispêndios correlatos, os
quais produzem conjuntamente a alteração patrimonial.
No caso IRPJ, a periodização da apuração do tributo é reduzido a períodos
certos de tempo a tornar possível quantificação do acréscimo do
patrimônio objeto de tributação.
Todavia, na esfera do PIS/COFINS, ao contrário do IRPJ, a receita é
relevante em si mesma, como ente autônomo alcançado diretamente pela
tributação, pois o ingresso da receita no patrimônio é imprescindível à
configuração do fato gerador das contribuições, motivo pelo qual a
contabilização das receitas pelo regime de caixa seria mais adequada.
No meu entender, admitir a tributação da disponibilidade ficta sobre a
receita representa afronta ao critério temporal da hipótese de incidência
das contribuições já que altera o momento da ocorrência do fato jurídico
tributário, antecipando seus efeitos de forma definitiva.
Por isso, voto por dar parcial provimento ao presente tópico recursal para
reconhecer que as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais
cíveis e trabalhistas se inserem na base de cálculo do PIS e da COFINS, no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica de tais depósitos- do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio a Recorrente.

Do Dispositivo do voto claramente se extrai:
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para
reconhecer que as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais
cíveis e trabalhistas se inserem na base de cálculo do PIS e da COFINS, no
momento da disponibilidade econômica ou jurídica de tais depósitos- do
recebimento do valor que venha a acrescentar ao patrimônio a Recorrente,
e para cancelar a multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da
Lei 8.218/91.

Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.074 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720311/2022-13
12
Sendo assim, a alegação de omissão/obscuridade é equivocada, pois em relação ao
quanto restou decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1237, o voto embargado não fere à decisão
prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a natureza jurídico-tributária dos juros de mora
ou remuneratórios como receita bruta operacional, menos ainda, deixou de incluir os juros
remuneratórios na devolução de depósitos judiciais na base de cálculo das contribuições como
alegado pela Douta Procuradoria.
O voto vencedor conduzido por esta Relatora trata de matéria distinta da alegada
pelos Embargos, o voto vencedor, tão somente, restringiu-se a discutir o regime de competência
das variações monetárias ativas, ou seja, o momento da disponibilidade econômica de tais
variações e não quanto à natureza delas, sobretudo, sequer pretendeu excluía-las da base de
cálculo das contribuições, por isso, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição/obscuridade alegada, para assim constar no dispositivo:
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para
reconhecer que as variações monetárias decorrentes de depósito judiciais
cíveis e trabalhistas se inserem na base de cálculo do PIS e da COFINS, no
momento da disponibilidade econômica de tais depósitos- do
recebimento do valor que venha a acrescentar ao patrimônio a Recorrente,
e para cancelar a multa regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da
Lei 8.218/91.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 2458
DF CARF MF
Original